Tribunal: STJ
Processo: 0000843-66.2023.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105107 - SE(2025/0445685-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS
: JOSÉ DE SOUZA NETO - SE001452
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - SE001451A
IARA QUEIROZ - SE001452A
AGRAVANTE
: JOSE FRAGA IRMAO
ADVOGADO
: ISABELLE DE ALMEIDA NASCIMENTO - SE012875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. PRETENSÃO QUE EXIGE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA PELO
ÓBICE DA ALÍNEA A E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
§ 1o,
ART. 1.029,
ART. 255,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a controvérsia
com fundamentação clara e suficiente, não estando o julgador obrigado a
enfrentar individualmente todos os argumentos das partes. Precedentes: AgInt
nos EDcl no
AgInt no
AgInt
REsp n. 2.124.369/RJ;
AREsp n. 2.448.701/SP;
no REsp n. 2.018.125/SC.
2. O reconhecimento de danos morais, na hipótese, demandaria
reexame do acervo fático-probatório, especialmente quanto à alegada
suspensão do fornecimento de água e à existência de situação vexatória,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Precedente: AgInt no AREsp n. 1.813.869/PR.
3. A alegação de dissídio jurisprudencial fica prejudicada quando a
matéria, sob a alínea
do permissivo constitucional, encontra óbice
a
processual (
. Ademais, ausente o cotejo analítico exigido
Súmula n. 7/STJ)
pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra a
identidade fático-jurídica entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido.
Precedentes:
AgInt
no

AgInt
no

AREsp
n.
2.370.268/SP;
AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.090.833/RJ;
REsp n. 2.160.697/RN;
Documento eletrônico VDA55947215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 393ebc28-ae74-4acf-ba5b-6bde4a59a45b

AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.388.423/SC;
AREsp n. 2.485.481/SP;
AREsp n. 2.382.068/PR.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 393ebc28-ae74-4acf-ba5b-6bde4a59a45b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105107 - SE(2025/0445685-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS
: JOSÉ DE SOUZA NETO - SE001452
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - SE001451A
IARA QUEIROZ - SE001452A
AGRAVANTE
: JOSE FRAGA IRMAO
ADVOGADO
: ISABELLE DE ALMEIDA NASCIMENTO - SE012875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. PRETENSÃO QUE EXIGE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA PELO
ÓBICE DA ALÍNEA A E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
§ 1o,
ART. 1.029,
ART. 255,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a controvérsia
com fundamentação clara e suficiente, não estando o julgador obrigado a
enfrentar individualmente todos os argumentos das partes. Precedentes: AgInt
nos EDcl no
AgInt no
AgInt
REsp n. 2.124.369/RJ;
AREsp n. 2.448.701/SP;
no REsp n. 2.018.125/SC.
2. O reconhecimento de danos morais, na hipótese, demandaria
reexame do acervo fático-probatório, especialmente quanto à alegada
suspensão do fornecimento de água e à existência de situação vexatória,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Precedente: AgInt no AREsp n. 1.813.869/PR.
3. A alegação de dissídio jurisprudencial fica prejudicada quando a
matéria, sob a alínea
do permissivo constitucional, encontra óbice
a
processual (
. Ademais, ausente o cotejo analítico exigido
Súmula n. 7/STJ)
pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra a
identidade fático-jurídica entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido.
Precedentes:
AgInt
no

AgInt
no

AREsp
n.
2.370.268/SP;
AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.090.833/RJ;
REsp n. 2.160.697/RN;
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.388.423/SC;
AREsp n. 2.485.481/SP;
AREsp n. 2.382.068/PR.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por JOSE FRAGA IRMAO, da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0000843-
66.2023.8.25.0040.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenizatória proposta por JOSE FRAGA IRMAO contra a DESO – COMPANHIA
DE SANEAMENTO DE SERGIPE, na qual afirmou que a ré efetuou cobrança em
excesso e aplicou indevidamente multa ao autor, objetivando a declaração da inexistência
da dívida e a reparação dos danos causados (fls.
).
4/24
Foi proferida sentença para julgar parcialmente procedentes os pleitos
autorais, "extinguindo o processo com resolução do mérito para declarar a inexistência
do débito pertinente ao faturamento dos 56 meses anteriores no valor de R$ 2.343,60,
sendo mantidos os demais itens da cobrança e rejeito os demais pedidos da parte autora"
(fls. 446-451).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, no julgamento
das apelações cíveis, negou provimento ao recurso de ambas as partes, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 699-706):

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÕES
CÍVEIS.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA
JULGADA PROCEDENTE APENAS PARA DECLARAR O DÉBITO DO
FATURAMENTO DE 56 MESES INEXISTENTE, APLICADO A TÍTULO DE
MULTA, E MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA. APLICAÇÃO
DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA, UMA VEZ QUE FOI
CALCULADA COM BASE NA EQUIVALÊNCIA DO CONSUMO, SENDO
QUE O AUTOR DEMONSTRA AS FATURAS PAGAS. COBRANÇA
EXCESSIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO DA DESO PARA
MANTER A COBRANÇA DO FATURAMENTO DOS 56 MESES
ANTERIORES, RELATIVO À MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO
AUTOR PARA AFASTAR A COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DO
HIDRÔMETRO, COBRANÇA DE FATURAS MÍNIMAS E DANO MORAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ADEQUAÇÃO
DE
INSTALAÇÕES
DO
HIDRÔMETRO, QUE CABE À PARTE AUTORA. COBRANÇA DA TAXA
DEVIDA PELO CONSUMIDOR E COBRANÇA DE 10 FATURAS NO VALOR
MÍNIMO. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS
CONHECIDOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls.
).
712/719
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, §
a c
1°, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a Corte local
não teria se manifestado adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:

"O acórdão recorrido aplicou de forma equivocada as regras do CPC,
(i)
reconhecendo a cobrança da taxa de instalação do hidrômetro, mas omitindo-se
quanto ao valor efetivamente cobrado a título de padronização (R$ 649,89), superior
ao praticado pela própria empresa em novas instalações (R$ 483,00).
A concessionária não apresentou qualquer documento que justificasse a
cobrança do valor elevado. Conforme o
II, do CPC, incumbia à empresa o
art. 373,
ônus da prova quanto à legitimidade e transparência das cobranças, o que não foi
cumprido." (fl. 729);

No mérito, aponta afronta aos arts. 6°, inciso IV, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, trazendo os seguintes
argumentos (fls. 721-734):

"No caso sob análise, a discursão gira em torno da interpretação da
(i)
ocorrência de danos morais em virtude do corte indevido no fornecimento de água,
no serviço essencial de água.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há ocorrência de
dano moral, restando comprovado o corte indevido no fornecimento de água,
serviço essencial, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-
fé objetiva, ambos assegurados pelo CDC." (fl. 730);
"A título de exemplo, essa corte já decidiu de igual forma, no
(ii)
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
reconhece o
REsp 1.697.168/MS,
19/12/2018:
corte de água, ainda que por período breve, como gerador de dano moral presumido,
bem como no AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
AREsp 132/PE,
: reafirma a indenização mesmo quando o corte é decorrente de erro da
01/07/2011)
concessionária." (fl. 730);
"A sentença de primeiro grau, mantida pelo Tribunal, reconheceu a
(iii)
legalidade do faturamento por estimativa. Contudo, o entendimento do STJ é no
sentido de sua ilegalidade, vedando a cobrança por estimativa quando a
concessionária não instala o hidrômetro tempestivamente (
Rel.
REsp 1.513.218/RJ,
Min. Humberto Martins, DJe
." (fl. 732).
13/03/2015)

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls.
).
764/768
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
o
a quo
(i)
acórdão recorrido não padeceria de qualquer vício de fundamentação a ser sanado; e (ii)
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da
(fls.
).
Súmula n. 7/STJ
771/779
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 785-799).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
O acórdão recorrido examinou os pontos essenciais: manutenção da taxa de
instalação do hidrômetro com base em normas setoriais, legalidade da cobrança de 10
(dez) faturas mínimas e afastamento do dano moral ante a ausência, na inicial, de notícia
de suspensão do fornecimento e de situação vexatória (fls. 704; 712-719; 955-962).
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre ausência dos requisitos necessários para configuração de
danos morais, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fl. 704):

Por fim, no que pertine ao dano moral pleiteado pelo autor, também não há
motivos para retoque na sentença neste ponto.
Explica-se:
Não há nos autos notícia de que houve a suspensão do fornecimento de
água, nem que o nome da parte autora foi inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito.
Não se vislumbra também prova de que o autor tenha sido submetido à
situação vexatória, passível de fazer jus aos danos morais.
A simples cobrança excessiva, em que pese causar incômodo e
desconforto, caracteriza mero aborrecimento, não causando lesão passível de
reparação.

Em embargos de declaração, o Tribunal de origem trouxe a seguinte
fundamentação (fl. 961):

A análise do acórdão revela que a decisão colegiada enfrentou
adequadamente todas as questões suscitadas nos autos, com base nas provas
constantes do processo. Ao examinar o feito originário, observa-se que o dano moral
não foi concedido em razão da ausência de informação sobre a suspensão do serviço
de água, uma vez que tal alegação somente foi apresentada na fase de apelação. Na
petição inicial, constava apenas o pedido de abstenção da suspensão do
fornecimento, sem qualquer demonstração de que o serviço já havia sido
interrompido. Portanto, a decisão mostrou-se correta ao não reconhecer o direito à
indenização por dano moral, considerando que a suspensão não foi informada na
inicial e que não há nos autos comprovação de que o autor tenha sido submetido a
situação vexatória que justificasse a reparação por danos extrapatrimoniais.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que restou configurado
danos morais – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"). Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual e indenização por
danos morais, ajuizada pela ora agravante, em desfavor da G. A. Telecom e
Telefônica Brasil S. A, em razão da falha na prestação do serviço de telefonia. O
Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença de procedência do pedido, para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assim como
para determinar que a devolução dos valores no período de indisponibilidade do
serviço, seja realizado na forma simples.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que "não há prova de que a falha na prestação do serviço afetou o
bom nome, a fama e a reputação da Pessoa Jurídica (única) autora". Tal
entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não foram
comprovados os requisitos necessários à condenação por dano moral, não pode ser
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-
probatória dos autos. Precedentes do STJ.
IV. No presente Agravo interno, a parte agravante suscita tese que não foi
objeto das razões do Recurso Especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação
recursal, em sede de Agravo interno, que não merece ser conhecida, na forma da
jurisprudência.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.813.869/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 706),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:54
Código de Controle do Documento: 2b75c206-5f50-44eb-890a-8f0678e3e43f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.105.107 / SE
Número Registro: 2025/0445685-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008436620238250040 202354000240 202500821006 8436620238250040
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS : JOSÉ DE SOUZA NETO - SE001452
IARA QUEIROZ - SE001452A
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - SE001451A
AGRAVANTE : JOSE FRAGA IRMAO
ADVOGADO
: ISABELLE DE ALMEIDA NASCIMENTO - SE012875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:22
Código de Controle do Documento: 97a47155-371b-4992-ade5-ae73641eafee

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:22
Código de Controle do Documento: 97a47155-371b-4992-ade5-ae73641eafee